Tribunal: STF
Processo: Rcl 93968
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Patrícia Cristina Escalfaro do Nascimento, beneficiária do ato reclamado, em face de decisão por mim proferida que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Clínica de Especialidade Paranaguá Ltda. para determinar a suspensão do Processo n. 1000605-06.2022.5.02.0703, bem como determinar que as autoridades reclamadas se abstenham de praticar novos atos executivos até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.
Em suas razões recursais, a parte beneficiária sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissões e contradições na petição inicial e de omissões da decisão embargada quanto ao seu alcance  relativamente aos atos executivos já praticados.
Em relação à petição inicial, aduz a existência de erro material  quanto ao nome da parte beneficiária do ato reclamado e afirma que a parte reclamante, ora embargada, foi omissa quanto ao fato de que “A execução da sentença trabalhista vem se desenvolvendo regular e ininterruptamente desde dezembro de 2023, (...). Desde então, foram expedidos 25 (vinte e cinco) alvarás eletrônicos de pagamento em favor da Embargante, perfazendo o montante total de R$ 109.051,54 (cento e nove mil, cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a aproximadamente 59% (cinquenta e nove por cento) do valor originalmente liquidado (R$ 183.914,94)” (eDOC 53, p. 4).
Assim, alega a existência de contradição na inicial, pois a reclamante delimitou sua pretensão aos atos jurisdicionais futuros, no entanto, apresentou pedido genérico no sentido de que “f) sejam, todos os atos praticados após a ordem de suspensão dos processos, declarados nulos e excluídos dos autos do processo em discussão” (eDOC 53, p. 5). 
Nesse contexto, afirma que “A r. decisão embargada, ao se silenciar sobre a contradição interna da inicial, deixa em aberto qual das duas premissas adotou: se acolheu a autolimitação (página 6) ou se acolheu o pedido amplo (pedido "f"). Essa indefinição não é mero detalhe acadêmico: ela determina, em concreto, se a Embargante deverá restituir os valores já recebidos ou se eles permanecem incólumes.”  (eDOC 53, pp. 5-6).
Desse modo, pontua ser indispensável pronunciamento expresso sobre o alcance da suspensão em face dos atos executivos já consumados, em especial quanto aos alvarás já expedidos e materializados em favor da Embargante (R$ 109.051,54); aos valores já depositados em conta judicial em data anterior à decisão (R$ 26.517,57) e às penhoras em crédito já constituídas e em fase de cumprimento regular.
No ponto, assevera que “A r. decisão é silente, especificamente, sobre o termo inicial da suspensão. Se a suspensão opera ex tunc (retroativa à data da afetação do Tema 1.389, em 2025) ou ex nunc (a partir da prolação da própria decisão, em 05/05/2026). A diferença é decisiva: a primeira interpretação implicaria a revisão de alvarás já levantados desde a afetação do Tema (gerando consequências de impossível execução prática); a segunda preserva os atos anteriormente praticados, harmonizando-se com a autolimitação do pedido formulado pela Embargada, mas não com o pedido "f"”(eDOC 53, p. 10)
Defende, ainda, omissão quanto à inadmissibilidade da reclamação constitucional fundamentada no Tema 1389 da repercussão geral tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja  extinta a Reclamação sem resolução de mérito, em razão do não preenchimento do requisito de admissibilidade do art. 988, § 5º, II, do CPC, ou, subsidiariamente, sanar as omissões e manifestar-se expressamente sobre o alcance da decisão embargada relativamente ao termo inicial da suspensão, se opera ex tunc ou ex nunc, bem como sobre o destino das penhoras em crédito já decretadas e dos valores já depositados em conta judicial à disposição do juízo.
É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 
Assiste razão apenas parcial à parte embargante.
Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração não se destinam a sanar vícios de fundamentação existentes na petição inicial, mas apenas na decisão embargada, sendo incabíveis neste ponto.
Na hipótese dos autos não se faz necessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em vista que a reclamação foi proposta para preservar a autoridade de decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão dos processos que versam sobre o Tema 1389 da repercussão geral, conforme previsto no art. 988, II, do Código de Processo Civil.
Ressalto que o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, refere-se às reclamações constitucionais fundamentadas no mérito de processos decididos sob a sistemática da repercussão geral, o que não é o caso dos autos, posto que o Tema 1389 encontra-se pendente de julgamento de mérito até a presente data.
Por outro lado, assiste razão à embargante quanto à necessidade de melhor especificar dos efeitos da decisão embargada (se retroativos, à data da afetação do Tema 1.389, em 2025, ou prospectivos a partir da prolação da própria decisão, em 05/05/2026), especialmente em relação aos atos executórios já praticados.
No ponto, ressalte-se que a parte reclamante, não obstante tenha apresentado pedido genérico, delimitou sua pretensão nos seguintes termos: 

“O objeto da presente Reclamação restringe-se, de forma precisa e delimitada, ao descumprimento da ordem nacional de suspensão determinada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. 
Discute-se, exclusivamente, a prática e a manutenção de atos executivos atuais, com efeitos patrimoniais sucessivos, após a superveniência da ordem de suspensão nacional, enquanto pendente o julgamento definitivo do Tema 1.389, em contexto no qual a execução não se encontra exaurida. 
A pretensão deduzida, portanto, não alcança atos pretéritos já consumados, limitando-se a impedir a continuidade da atividade jurisdicional executiva futura, em estrita observância à autoridade das decisões desta Suprema Corte.”(eDOC 1, p. ).

Assim, deve-se esclarecer que a decisão embargada opera efeitos ex nunc, suspendendo-se a execução nos termos em que se encontrava o processo na data da decisão, mantendo-se íntegros todos os atos executórios até então praticados, sem prejuízo do que venha a ser decidido pelo STF no julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral, inclusive quanto à eventual modulação dos efeitos do referido paradigma.
Feitas essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para esclarecer que a decisão embargada produz efeitos ex nunc, determinando a suspensão do Processo nº 1000605-06.2022.5.02.0703 no estado em que se encontrava na data de sua prolação, devendo as autoridades reclamadas se abster de praticar novos atos executivos até o julgamento de mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente